Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Da análise dos autos, verifica-se que houve dois pronunciamentos judiciais determinando a suspensão da execução/cumprimento de sentença. Um, proferido em 2009 (Id. 57232742); e um segundo (despacho), exarado em 2017 (Id. 57332763). Considerando a primeira decisão, configurar-se-ia a prescrição intercorrente. Já com a segunda, não estaria fulminada a pretensão executiva. Diante do quadro fático apresentado, e tendo em vista a necessidade de se estabelecer, com absoluta certeza, o marco inicial para contagem do prazo da prescrição interrcorrente, determino seja oficiado ao Juízo "a quo" para que informe se a decisão registrada sob o Id. 57232742 havia sido revogada ou, ainda, se houve o desarquivamento dos autos de origem, com o prosseguimento da execução após a prolação do aludido "decisum", e uma nova suspensão, com o retorno dos autos ao arquivo provisório somente em 2017, em razão da decisão registrada sob o Id. 57332763. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora